Tribunal: TJBA
Processo: 8072391-61.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8072391-61.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DARCY PIMENTA NUNES Advogado(s): CLEBER SANTANA DE OLIVEIRA APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. REENQUADRAMENTO NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. LEI Nº 10.963/2008. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA, COM CORREÇÃO, DE OFÍCIO. Pretensão de reenquadramento funcional para assegurar a paridade de vencimentos entre servidores ativos e inativos. A reestruturação da carreira não pode ofender o direito dos aposentados e pensionistas que possuem garantia de paridade. Os requisitos para promoção na carreira, como avaliação de desempenho, assiduidade e existência de vagas, são aplicáveis apenas aos servidores em atividade, sendo inexigíveis dos inativos para fins de reenquadramento e respeito à paridade remuneratória. Precedentes desta Corte. Manutenção da sentença que reconheceu o direito da Apelada ao correto enquadramento na carreira e ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas. Consectários legais. Adequação de ofício ao disposto na Emenda Constitucional nº 113/2021. Incidência da taxa SELIC para atualização monetária e juros de mora a partir de sua vigência. Majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, DE OFÍCIO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.